Tribunal: TJMT
Processo: 0003122-89.2016.8.11.0030
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003122-89.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS PRATES - CPF: 361.497.481-20 (APELADO), CLAUDIO VITALINO - CPF: 705.972.518-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PRATES - CPF: 502.252.191-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO) – CESSÃO DE CRÉDITO PARA A UNIÃO – MP N.º 2.196-3/2001 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL –
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Havendo cessão do crédito à União Federal por força da MP nº 2.196/01, a competência para processar e julgar a Ação de Cobrança do débito é da Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0003122-89.2016.8.11.0030 proposta em face de MARCOS PRATES e outro,
julgou improcedente
o feito e condenou o autor a arcar com as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o recorrente alega que apesar da possibilidade de cessão de créditos pela instituição financeira em favor da União, conforme prevê a Medida Provisória nº 2.196-3/2001, não houve comprovação, pela parte devedora, da constituição e inscrição de qualquer certidão de dívida ativa (CDA) em favor da União que retirasse do BB a legitimidade e titularidade para cobrança da dívida.

Diz que “
E até que o devedor prove a emissão de CDA para fins de execução fiscal e prove a cessão em favor da União, há total impossibilidade de utilização desse meio para a cobrança de CRÉDITO PRIVADO
”.

Aduz que “
O instrumento firmado pelas partes, formalizado através do contrato em referência, revestiu-se de todas as exigências legais, de modo que não há como deixar de reconhecer sua aptidão para gerar efeitos
”.

Requer a reforma da sentença para que a extinção da ação seja afastada.

Embora devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ( Id. 232003802).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Banco do Brasil ajuizou a Ação para a cobrança do valor de R$8.400,15 oriundo da Cédula de Crédito Rural nº 96/70344-X, emitida em 21/10/2010, com vencimento final em 31/10/2025.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais pelos seguintes fundamentos:

“(...) *

Da análise dos autos, verifica-se que o débito aqui discutido é relativo à nota de crédito rural que, conforme Medida Provisória n° 2.196-3/2001, foi transferidas para a União, sendo consideradas Dívidas Ativas de natureza não tributária, e nos termos do TEMA 255 do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser discutida por meio de execução fiscal.

Nesse sentido, nota-se que conforme faz prova nos autos, a parte requerida foi inscrita na dívida ativa da união com relação a nota de crédito discutida nos autos, e promoveu o pagamento da obrigação de maneira administrativa (fls. 119 – id. 49942668).

Outrossim, a parte autora, devidamente intimada para impugnar as alegações da parte ré, trouxe aos autos alegações genéricas, na qual pontuou pela legalidade dos juros, da não abusividade do contrato, na inaplicabilidade do CDC, ou seja, não impugnou nenhum dos pontos e documentos novos trazidos aos autos, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Dessa forma, considerando que a parte ré trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a quitação da nota de crédito rural, somado ao silêncio da parte autora quanto a tais documentos e alegações, a demanda é improcedente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e EXTINGO os autos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...)“

Da análise dos autos, verifica-se que a suposta quitação no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional corresponde a uma parte do débito.

O demonstrativo do crédito juntado pelo autor especifica o valor da operação. Veja:

Os documentos juntados pelo réu demonstram que a quantia repactuada e paga diz respeito ao montante proveniente de recursos da União, posteriormente inscrito em dívida ativa (Id.232004181- pg. 112):

Enquanto nesta Ação, o Banco busca o recebimento do
quantum
referente a “FCO” (Financiamento do Centro-Oeste) no valor de R$2.907,55 que, somado aos consectários de mora, perfazia, à época da distribuição do processo, o montante de R$8.400,15 (Id.232004181- pg. 34-36).

Infere-se que o crédito foi adquirido pela União, com fundamento na MP n. 2.196-3/2001, cujo termo aditivo foi firmado pelo Banco do Brasil na qualidade de representante do ente federativo. Confira:

Assim, ante o evidente interesse da União, não compete à Justiça Estadual processar e julgar esta Ação, sendo de rigor o pronunciamento da incompetência absoluta com declínio dos autos à Justiça Federal.

Vale ressaltar que a Súmula 150 do STJ determina que “
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
”.

Dispositivo.

Pelo exposto,
anulo a sentença de ofício e declaro a incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar a lide e, por consequência, determino a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024